Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-97.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000538-97.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Q. I. Centro Educacional Ltda. - ME
Impetrada: Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT.
Litisconsorte: Jucele Pires da Silva
Vistos etc.
O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em recurso inominado interposto contra a decisão que inadmitiu o processamento da execução de título extrajudicial (feito no 1000244-76.2021.8.11.0006). Pretende a Impetrante que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça, e, em consequência, o recurso inominado encaminhado à Turma Recursal para julgamento.
Defiro o pedido de liminar, tão somente para suspender, até o julgamento deste Mandamus, os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora da presente decisão. Não há necessidade de prestar informações, pois os fundamentos jurídicos de sua decisão estão nela inseridos.
Excepcionalmente, entendo ser desnecessária a citação do(a) litisconsorte passivo para se manifestar neste Mandamus, em face aos princípios que regem o processo no Juizado Especial, porque ainda não houve a determinação de citação na execução, diante do indeferimento da petição inicial. Deve ser ressaltado que há diversas decisões judiciais que devem ser proferidas sem ouvir previamente a parte contrária, por exemplo, a determina a citação. Então para ser determinada simplesmente que haja a citação não há necessidade de ouvir a parte ex-adversa. Além disso, eventual concessão da segurança, não o prejudicará o(a) litisconsorte, por se tratar apenas de matéria de ordem processual, de forma alguma declarará ser devedor(a) ou não, enfim não sofrerá prejuízo processual algum. E, se for concedida a segurança e o Recurso Inominado for provido, haverá obrigatoriamente de ser determinada a citação do(a) executado(a) na ação principal, sem previamente ouvir o(a) executado(a), e formará o devido processo legal, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados pela constituição, de forma que não sofrerá prejuízo processual.
Também deixo de determinar a concessão de vistas destes autos ao Ministério Público, ante o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem se tratar de discussão a respeito de saúde.
Desde já insiro o presente Mandado de Segurança para ser julgado na sessão do dia 27 de agosto de 2021, com início às 9:00 horas.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 02 de agosto de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator